Tribunal: TJPA
Processo: 0828573-23.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828573-23.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA ANTONIA DE LIMA MACHADO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
. JUROS APLICADOS CONFORME PACTUADO. LEGALIDADE DAS COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO PACTUADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA
ANTONIA DE LIMA MACHADO
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível de Belém que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, movida em desfavor de BV FINACEIRA SA CRÉDITO FIANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Em suas razões (ID. 3643974), a apelante afirma que no contrato realizado entre as partes foram utilizadas cláusulas abusivas de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista. Ainda, argumenta que foram aplicados juros de 3,05%, em percentual superior ao contratado de 2,2%. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 3643976, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após acurada análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à parte autora.

Requer a apelante a declaração de abusividade das cobranças das tarifas de avaliação do bem, no valor de R$ 435,00, bem como de registro de contrato, no valor de R$ 285,84, com consequente devolução em dobro dos valores.

Ocorre que as cobranças dessas tarifas só serão consideradas abusivas, se o serviço não for efetivamente prestado, ou se o valor cobrado for excessivamente oneroso.

Esse é o entendimento do STJ, que no julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.578.553/SP, fixou a seguinte tese de observância obrigatória.

[...] 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (STJ. REsp 1.578.553/ RS - Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018).

No presente caso, inexistem nos autos quaisquer elementos que possam evidenciar a não prestação dos serviços cobrados, ou o abuso no valor das tarifas, apto a representar onerosidade excessiva à parte autora.

A apelante também requer a devolução das quantias pagas a título de seguro, no valor de R$ 979,00.

O STJ fixou o entendimento consolidado no Tema 972, decorrente do julgamento dos REsp n. 1639320 e 1639259, de que a venda de um seguro em conjunto com o financiamento, só se configura abusiva quando o seguro é estabelecido de forma impositiva no contrato de adesão. Por outro lado, é lícito sempre que houver a simples oferta do produto para o contratante consumidor, sem qualquer tipo de imposição ou condição.

No caso concreto, observa-se que o valor do seguro (R$ 979,00) está bem discriminado na Cédula de Depósito Bancário (ID. 3643939). Não há qualquer evidência de que a parte autora possa ter sido levada a erro. Também não demonstrou a requerente qualquer indício de que fora coagida a contratar os seguros questionados.

Dessa forma, não merece prosperar o pedido de devolução dos valores pagos pelo seguro contratado.

Quanto a taxa de juros cobrada, alega a parte autora que apesar de o percentual contratado ser de 2,20% a.m, a alíquota efetivamente cobrada pelo banco requerido é de 3,05% a.m.

Analisando a Cédula de Crédito Bancário (ID 3643939), verifico que o percentual de juros remuneratórios fixado contratualmente de deu da seguinte forma: 2,20% a.m e 29,87% a.a.

Contudo, sobre o valor da dívida financiada incidem outras tarifas contratuais, além dos juros. Desse modo, o custo efetivo total (CET) contratualmente fixado é de 3,21% a.m e 46,85% a.a, conforme está bem especificado no contrato, item 5 “CET – CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO.

O custo efetivo total corresponde a todos os valores pagos na contratação das operações de crédito, considerando-se no seu cálculo os juros remuneratórios, as taxas contratuais, tarifas, tributos, seguros e demais despesas.

Nesse sentido, os juros contratuais não se confundem com o custo efeito total. No caso concreto, o percentual de juros remuneratórios aplicados no contrato é de 2,20% a.m e 29,87% a.a (e não de 3,05% a.m tal como alegado pela parte autora), sendo que o Custo Efetivo Total é que é de 3,21%, conforme previsto no contrato firmado pelas partes.

Em resumo, não se vislumbra que o consumidor
tenha sido colocado em situação de desvantagem, inexistindo qualquer elemento mínimo indicativo de que a taxa aplicada não corresponda à contratada, de modo que a cláusula contratual em questão não se mostra abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, exaustivamente,
que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, salvo nos casos em que há excesso manifestamente comprovado.

Nesse mesmo sentido o julgamento da Exma. Ministra
Nancy Andrighi ao julgar o REsp 1.061.530/RS, acima referido: a) que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto22.626/33), Súmula 596/STF; b) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) que são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) que vai admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No corpo do voto, a Exma. Ministra destacou: “Fixada a
premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas. A dificuldade do tema, que envolve o controle do preço do dinheiro é enorme. Isso não é, entretanto, suficiente para revogar o art. 39, V, CDC, que veda ao fornecedor, dentre outras práticas abusivas, “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, e o art. 51, IV, do mesmo diploma, que torna nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Portanto, considerando a expressa previsão no contrato do custo efetivo total, em conformidade com os valores efetivamente cobrados, a revisão contratual só seria admitida caso a desvantagem do consumidor restasse cabalmente comprovada, o que não se verificou no presente feito.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada.

Sem condenação em custas. Majoro a condenação do recorrente em honorários sucumbências, para o montante de 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2024